Tribunal: TJSP
Processo: 2067974-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA E IMPENHORABILIDADE - Decisão agravada que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça e desacolheu a impugnação à penhora.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Impossibilidade - Apesar da apresentação da declaração de pobreza, não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.
A existência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA E IMPENHORABILIDADE - Decisão agravada que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça e desacolheu a impugnação à penhora.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Impossibilidade - Apesar da apresentação da declaração de pobreza, não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.
A existência da presunção relativa e da previsão legal da possibilidade da parte adversa impugnar a concessão da gratuidade da justiça ao agravante não são aptos a interpretar no sentido de existência de direito líquido e certo ao deferimento da gratuidade, com subtração do juiz o dever de verificar a adequação do pedido no caso concreto, quando elementos objetivos dos autos apontam a inadequação do pedido.
Medida de seriedade a preservar a concessão do benefício a quem realmente dele necessita, sob pena de vulgarização do instituto e de fomentar a litigiosidade aventureira a onerar a Administração da Justiça de forma inconsequente – Incabível a concessão desse benefício a quem deixa de fazer essa prova e a quem não se enquadra na condição de hipossuficiente financeiro.
Réu que aufere vencimentos superiores a R$ 3.000,00 por mês, superando o limite da Defensoria Pública de renda familiar menor que três salários mínimos e o parâmetro legal fixado na Reforma Trabalhista (Lei 13.467 de 13.07.2017) para a gratuidade da justiça fixado em renda familiar de até 40% do maior benefício do RGPS
IMPENHORABILIDADE DO VALOR – Não verificação – Artigo 833, do CPC, que, dentre outros casos, prevê a impenhorabilidade de vencimentos e da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos – Valor bloqueado nos autos em conta corrente que não é a em que o executado aufere vencimentos – Ausência de ilegalidade.
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067974-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCISCO
JOSÉ PEREIRA GALLOTTI, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067974-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2067974-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
FRANCISCO JOSÉ PEREIRA GALLOTTI
AGRAVADO:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
VOTO 32775
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

JUSTIÇA
GRATUITA
E
IMPENHORABILIDADE - Decisão agravada que indeferiu os
benefícios de gratuidade da justiça e desacolheu a impugnação à
penhora.
CONCESSÃO
DE
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Impossibilidade - Apesar da apresentação da declaração de
pobreza, não foram preenchidos os requisitos legais para a
concessão da benesse.
A existência da presunção relativa e da previsão legal da
possibilidade da parte adversa impugnar a concessão da gratuidade
da justiça ao agravante não são aptos a interpretar no sentido de
existência de direito líquido e certo ao deferimento da gratuidade,
com subtração do juiz o dever de verificar a adequação do pedido
no caso concreto, quando elementos objetivos dos autos apontam a
inadequação do pedido.
Medida de seriedade a preservar a concessão do benefício a quem
realmente dele necessita, sob pena de vulgarização do instituto e
de fomentar a litigiosidade aventureira a onerar a Administração
da Justiça de forma inconsequente Incabível a concessão desse
benefício a quem deixa de fazer essa prova e a quem não se
enquadra na condição de hipossuficiente financeiro.
Réu que aufere vencimentos superiores a R$ 3.000,00 por mês,
superando o limite da Defensoria Pública de renda familiar menor
que três salários mínimos e o parâmetro legal fixado na Reforma
Trabalhista (Lei 13.467 de 13.07.2017) para a gratuidade da
justiça fixado em renda familiar de até 40% do maior benefício do
RGPS
IMPENHORABILIDADE DO VALOR Não verificação Artigo
833, do CPC, que, dentre outros casos, prevê a impenhorabilidade
de vencimentos e da quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos Valor
bloqueado nos autos em conta corrente que não é a em que o
executado aufere vencimentos Ausência de ilegalidade.
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado pela São Paulo
Previdência
SPPREV em face de Francisco José Pereira Gallotti, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067974-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento do valor de R$ 1.824,81 referente a honorários sucumbenciais.
A decisão de fl. 35 determinou a intimação do executado para pagamento do
valor apontado, atualizado até março de 2016, que deverá ser acrescido dos encargos
legais até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% e acréscimo de
honorários.
Decorrido o prazo para pagamento voluntário, a decisão de fl. 39 determinou a
manifestação do exequente para prosseguimento.
A SPPREV requereu autorização para realizar desconto em folha de pagamento
englobando o valor devido atualizado acrescido de multa e de honorários advocatícios
(fl. 47), o que foi indeferido pela decisão de fl. 48.
A SPPREV requereu, então, a penhora online do valor atualizado, com multa e
honorários, no montante de R$ 2.490,18.
A decisão de fl. 57 deferiu a tentativa de bloqueio online até o limite apontado,
o que foi cumprido.
Manifestou-se o executado a fls. 62/66. Alega, em suma, que o valor em sua
conta bancária possui natureza alimentar. Requer o imediato desbloqueio e concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça.
A decisão de fl. 123, para apreciação do pedido de justiça gratuita, determinou
que a parte juntasse cópia da última declaração do imposto de renda, comprovantes
de rendimentos ou outros documentos que entendesse relevantes.
O executado apresentou documentos a fls. 124/1255 e ss.
Sobreveio a decisão de fls. 152/154 que indeferiu o benefício da gratuidade à
parte executada e desacolheu a impugnação à penhora ofertada.
Contra essa decisão insurge-se o agravante (fls. 01/12).
Alega fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta que necessita
trabalhar como motorista de aplicativo para complementar sua renda mensal. Ressalta
arcar com pensão mensal vitalícia a sua ex-esposa. Acrescenta estar sendo cobrado de
dívida no valor de R$ 96.660,85 de cotas condominiais de sua falecida mãe. Realça ser
pessoa idosa, possuindo altos gastos para sua sobrevivência. Colaciona jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067974-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a seu favor. Argumenta ilegalidade do bloqueio em razão da natureza salarial.
Postula a concessão da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da impenhorabilidade do valor.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Não deve ser dado provimento ao recurso.
Não vislumbro ser o caso de concessão dos benefícios da gratuidade processual,
nos moldes requeridos pelo agravante.
Sabe-se que o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, determina que "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
Prevê o artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, que passa a regular a
concessão da gratuidade da justiça, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
O artigo 99 do CPC/15 assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067974-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Entendo que não há que se falar em presunção absoluta de veracidade da
declaração dos requerentes ao benefício.
Assim, verificados elementos objetivos que indiquem contrariamente à alegada
hipossuficiência financeira, tal qual a qualificação profissional dos genitores do
requerente, a natureza e valor da demanda, ou fatos relatados nos autos, é possível ao
juiz afastar a presunção de necessidade, observada que fundamentada propriamente a
decisão, bem como é facultado à parte oferecer impugnação na contestação, na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15
(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso, nos moldes
da lei (art. 100, do CPC/2015).
Nesse sentido se posiciona esta C. 8a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau que indeferiu o
pedido de justiça gratuita. A declaração de hipossuficiência, em
princípio, mostra-se suficiente para concessão da justiça gratuita.
Declaração, entretanto, que traduz presunção relativa de veracidade,
necessitando de prova mínima de pobreza. Pelo demonstrativo de
pagamento verifica-se que o agravante possui condições de arcar com
as custas e despesas processuais. Assim, o indeferimento da concessão
dos benefícios da assistência judiciária é medida que se impõe. Recurso
não provido. (Agravo de Instrumento no 2149610-52.2016.8.26.0000;
Relator Desembargador Bandeira Lins; j. 08.02.2017).
***
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa Física.
Policial militar que aufere R$ R$ 5.411,11 a título de vencimentos
brutos e R$ R$ 3.280,45 de vencimentos líquidos. Não comprovação da
incapacidade de arcar com o rateio dos encargos financeiros do
processo. Manutenção do decidido. Precedentes desta C. 8a Câmara de
Direito Público deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2012366-47.2017.8.26.0000; Relator Desembargador
Antônio Celso Faria; j. 02.03.2017).
No caso dos autos, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067974-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agravo de instrumento demonstrativo da alegada hipossuficiência.
Pelo contrário, foi apresentado demonstrativo de proventos que atesta
renda bruta superior a R$ 17.000,00 e, mesmo após descontos de pensão
alimentícia e empréstimos, renda líquida superior a R$ 6.000,00.
Os rendimentos, assim, superam o critério objetivo adotado pela
Defensoria Pública de São Paulo, de 03 (três) salários mínimos, o que
demonstra incompatibilidade com o instituto da justiça gratuita.
Entretanto, o Legislador nacional, pelo Congresso Nacional, na regulamentação
da garantia do acesso à Justiça, resolveu por cabo à subjetividade judicial e, por lei,
fixou parâmetro nacional da renda que qualificaria o “necessitado” para fins de obter o
favor da gratuidade das taxas judiciárias. Em rebote, maior rigor na aplicação do
benefício redunda em uma litigiosidade mais responsável, reprimindo a temerária e de
má-fé bem como a advocacia predatória.
A chamada “Reforma Trabalhista”, a Lei 13.467 de 13.07.2017, alterou-se a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em especial os §§3o e 4o do artigo 790 para
facultar ao juiz a concessão da gratuidade, condicionados à demonstração da
insuficiência de recursos e a percepção de salário igual ou inferior a 40% (quarenta por
cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que é
para o ano de 2018 o valor de R$ 5.645,80, sendo 40% correspondente ao valor de R$
2.258,32. Para o ano de 2020, sendo o maior benefício do RGPS o de R$ 6.1010,06, o
limite legal para a gratuidade da justiça é de renda inferior ou igual a R$2.440,12.
Cita-se, ademais, não haver prova a indicar demanda extraordinária e essencial
de despesas que o impossibilitam de arcar com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Há, portanto, indícios contrários ao estado de pobreza que alega, razão pela
qual não faz jus ao benefício da gratuidade. Nesse sentido é, inclusive, a
declaração de bens superior aos R$ 700.000,00 no extrato do imposto de
renda.
De se ressaltar que está havendo, hoje, uma banalização do instituto da Justiça
Gratuita a fomentar ações judiciais duvidosas, aventureiras, a onerar a Administração
da Justiça no caso de procedência, sem a contrapartida do recolhimento da respectiva
taxa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067974-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Daí a necessidade, quando do indeferimento fundamentado pelo Juiz da origem
da gratuidade, demonstrar o requerente sua hipossuficiência e não apenas ficar
reprisando a presunção legal, que é relativa e que não subtrai ao juiz o dever de
examinar os autos e verificar a seriedade da afirmação da necessidade, ainda que haja
a possibilidade legal concorrente da impugnação pela parte contrária quando o
benefício é concedido. Saliento que a previsão da possibilidade de impugnação pela
adversa não gera o direito adquirido do agravante ao recebimento automático do
benefício com base na simples afirmação quando há elementos concretos a indicar a
inadequação do pedido.
Desse modo, considero não preenchidos os requisitos legais para a concessão
da assistência judiciária gratuita.
Passa-se às alegações de impenhorabilidade do valor.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, no que tange aos autos, prevê o
seguinte:
Artigo 833 - São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios
e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o ;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos;
No caso dos autos o valor não foi bloqueado em caderneta de poupança, mas
sim em conta corrente.
Com efeito, como bem destacado pela decisão agravada “ressalta-se a
divergência existente entre as contas e agências bancárias indicadas para recebimento
de vencimento no contracheque da parte executada e as que foram objeto da
penhora”.
É o que se extrai da análise dos documentos de fls. 67 e 126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067974-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Assim, considerando-se o não enquadramento nas hipóteses trazidas nos
incisos do artigo 833, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade de valores,
sendo de rigor o desacolhimento da impugnação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator